Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-71.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801080-71.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. EXTRATOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PELO AUTOR.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801080-71.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA FILHO
(ADV. WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A, OAB/AP 4263-A, OAB/AC 5021 e OAB/AM 1527)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA FILHO,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 13183372), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. sentença de improcedência proferida pelo d. Juízo
a quo,
a qual foi assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS. EXTRATOS QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELO AUTOR/APELANTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MONOCRATICAMENTE”.

Em suas razões (PJe ID nº 13531723), o agravante reitera seus argumentos quanto a
inexistência de documentos que comprovem a regularidade da contratação, pelo que entende fazer jus à devolução em dobro das parcelas descontadas a título de tarifas em conta, além da percepção de indenização por danos morais.

Em complemento, destaca a hipervulnerabilidade do consumidor, uma vez que é idodo e analfabeto.

Nesses termos, postula “
pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC) reformando a presente decisão reconhecendo a fraude sofrida pela Agravante, condenando o Agravado a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e ainda, proceder a condenação em danos morais e honorários advocatícios, conforme exposto acima”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que o Autor, ora Agravante
ajuizou ação alegando que a instituição financeira teria descontado indevidamente, valores relativos a tarifas de manutenção de conta corrente, sendo que é indevido desconto em conta benefício. Afirmou não ter contratado conta corrente.

Rememoro que,
quando o beneficiário se utiliza da conta somente para recebimento de aposentadoria,
é indevido o recolhimento de tarifas bancárias
, entretanto, quando o correntista
opta por usufruir de outros serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve, integralmente, a r. sentença
a quo
(PJe ID nº 13183372):

"
Com efeito, a teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

“Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º: I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis”.

No caso em exame,
restou demonstrado nos autos a existência de movimentação financeira diversa do mero recebimento de benefício previdenciário, tais como recebimento de diversos créditos de empréstimo pessoal (PJe ID nº 8058575), transferências bancárias (PJe ID nº 8058575 – pág. 16/17 e 22, destinada a Gildene de Sousa e recebidas de Girlene Souza), resgate de título de capitalização (PJe ID nº 8058575 – pág. 14) etc., ensejando na cobrança das tarifas bancárias
.

No particular, bem pontuou a r. sentença, no excerto a seguir citado, que utilizo como razão de decidir:

“Em resumo, as disposições acima vedam a cobrança de qualquer tarifa quando a conta é utilizada, exclusivamente, para recebimento do benefício previdenciário. Destarte, se constatada transação diversa, conclui-se que o correntista se valia do serviço bancário para outros fins. A parte autora usufruiu dos serviços de conta corrente, em outras palavras, a conta não fora usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, de modo que não faz jus às isenções tarifárias. (...) Considerando que uma vez que a autora fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos. Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010-BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida”.

(...) vejamos o entendimento desta Egrégia Corte em caso similar e da jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A contasalário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições”. (TJ-PA – AC 9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19-04-2022, Publicado em 12- 05-2022). (Grifei).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (10479873, 10479873, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do Autor era provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência, sobretudo considerando ter restado demonstrados pelos extratos bancários que utilizava diversos serviços incompatíveis com uma conta-benefício.

Com efeito, em sendo reconhecida a legalidade dos descontos das tarifas bancárias na conta do Agravante, por certo que são indevidas a repetição do indébito e a condenação em danos morais pleiteadas.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono recentes
decisões desta e. Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009276-28.2019.8.14.0130 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- Em que pese a parte agravante não tenha reconhecido a contratação da conta corrente, alegando a ilegitimidade da cobrança de tarifas,
restou comprovado nos autos que usufruiu dos serviços não isentos, nos termos da Resolução CMN nº 3.909, de 25/11/2010.

- Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008932-47.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800168-52.2022.8.14.0124 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CONTA QUE O CONSUMIDOR DEFENDE SERVIR PARA MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800633-49.2021.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/04/2023).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 13183372).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2024